Tribunal: STF
Processo: ARE 1565883
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU E TAXAS MOBILIÁRIAS. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO OU PROMITENTE COMPRADOR PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÉBITO DE IPTU. APLICAÇÃO DO ART. 132 DO CTN. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE POR TERCEIRO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA SUSCITADA PELA RÉ (PERPART) COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE.



    1. Ao se falar do objeto da PERPART, em que pese se tratar de uma sociedade anônima de economia mista, não se pode concluir que seja exclusivamente prestadora de serviço público, pois a sua legislação de regência revela que os contornos do seu objeto social são bastante abrangentes e possibilitam a realização de diversas atividades econômicas, inclusive.



    2. Com a incorporação de parte do acervo da COHAB, a PERPART passou a desempenhar funções essencialmente públicas, sem finalidade lucrativa, referentes à regularização fundiária de interesse social e a programas habitacionais destinados a pessoas carentes e de baixa renda. No entanto, apenas no que tange aos bens e serviços vinculados a essas atividades públicas essenciais, sem finalidade lucrativa, cumpre reconhecer a imunidade tributária recíproca, na esteira do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores. Esta 1ª Câmara de Direito Público, pronunciou-se sobre o assunto no julgamento unânime do Mandado de Segurança nº 0010011-25.2018.8.17.2810.



    3. A apelante, portanto, apesar de ser sociedade de economia mista que presta serviços públicos, não atua com exclusividade ou em regime de monopólio, devendo fazer prova de que o imóvel sobre o qual incide o tributo cobrado na execução fiscal, está ligado aos programas habitacionais destinados a pessoas carentes e de baixa renda, o que não se deu no caso dos autos. Assim, não se pode conferir a imunidade tributária recíproca à apelante.



    4. Quanto à ilegitimidade passiva, em julgamento de recurso repetitivo o E. STJ firmou entendimento no sentido de ser tanto o promitente vendedor quando o compromissário comprador partes legítimas para figurarem no polo passivo da execução fiscal de débito de IPTU originado do imóvel objeto da promessa de compra e venda, cabendo ao administrador público eleger discricionariamente contra quem vai direcionar a execução, não sendo possível ao Poder Judiciário impor-lhe a escolha, sob pena de ingressar no mérito da discricionariedade administrativa.



    5. No caso em comento incide na espécie o art. 132 do CTN, segundo o qual a “pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas”.



    6. Outrossim, a transmissão da propriedade de bem imóvel somente se dá com o registro do título translativo na respectiva matrícula, conforme disposição do art. 1.245 do CC.



    7. Considerando que a PERPART não colacionou aos autos nenhum documento hábil para comprovar a transmissão da propriedade de bem imóvel, tem-se que a empresa ora recorrente continua como responsável do bem e, consequentemente, parte legítima para figurar no polo passivo da Execução Fiscal do débito de IPTU.



    8. Apelo não provido. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente